Tribunal: STF
Processo: Rcl 59010
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Geraldo do Amaral Toledo Neto, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais , sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante que 



    “(...) o douto juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte entendeu que estavam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu o Livramento Condicional. Não entendeu por perfazer o EXAME CRIMINOLÓGICO.”



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, determinando a realização de exame criminológico. Sobreveio mandado de prisão em desfavor do reclamante, formalizado em 28 de março de 2023.



    Segundo a defesa, não há justificativa plausível para a imposição da aludida providência, bem como para a expedição de mandado de prisão contra o reclamante.



    Em consequência, requer,



    “a) LIMINARMENTE a imediata suspensão do Mandado de Prisão contra o Reclamante, até julgamento desta Reclamação; 



    (...)



     c) julgue procedente a Reclamação, cassando a decisão que DETERMINOU O EXAME CRIMINOLOGICO, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF. 



    d) que aceite o LAUDO CRIMINOLÓGICO acima apresentado ou que seja determinado a feitura de novo Exame com ou sem custas do Reclamante, determinado prazo que entenderem como razoável para sua conclusão (avaliação e divulgação do Exame);”



    É o relatório.



    Decido.



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime da reclamante:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - AUSÊNCIA PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL - REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. - Considerando a dispensabilidade do exame criminológico ou de avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão dos benefícios da execução, caberá ao Magistrado fundamentar sua necessidade com base em elementos concretos da execução da pena do reeducando. 



    - No caso em comento, a necessidade de submissão do apenado à Comissão Técnica de Classificação restou devidamente comprovada, em face da gravidade do delito hediondo. 



    - NO CASO EM COMENTO, A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APENADO À COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA, EM FACE DA GRAVIDADE DO DELITO HEDIONDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0024.16.009285-4/007 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): GERALDO DO AMARAL TOLEDO NETO” (edoc. 6)



    A autoridade reclamada justificou a exigência do exame criminológica nas particularidades do caso concreto:



    “O agravado cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, c/c art. 347 e art. 69, todos do Código Penal, estando, atualmente, no regime prisional semiaberto. 



    Não obstante a gravidade abstrata do delito, evidente por si só, tenho que as circunstâncias concretas de seu cometimento conduzem à conclusão de que o referido exame criminológico mostra-se imprescindível ao presente caso. 



     Ora, o reeducando, à época dos fatos, era Delegado da Polícia Civil e foi condenado por cometer homicídio contra sua namorada, mediante emprego de extrema violência e grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo. Aliado a isso, tais fatos ocorreram enquanto a vítima ainda era menor de idade, gerando fortíssima repercussão social e demonstrando as circunstâncias sobremaneira graves e aviltantes” (doc. 6).



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou em elementos concretos a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução e as instâncias revisoras do Poder Judiciário considerarem necessário para a formação do seu convencimento.” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente